Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADOS. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pela parte embargada para fixar os honorários advocatícios nos termos dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. O embargante não demonstra as alegadas contradições e omissões, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgado. No entanto, a discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios, ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
4. Uma vez provido o recurso, ainda que parcialmente, não há falar em majoração dos honorários advocatícios devidos pelo recorrente com base no art. 85, § 11, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.